Tribunal: TJSP
Processo: 2099633-18.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
Agravo Interno – Insurgência contra decisão que não conheceu de recurso de agravo de instrumento – prova pericial – salário do perito - Ausência dos requisitos de mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC – Possibilidade de discussão da prova na oportunidade do recurso de apelação - Recurso desprovido – Decisão monocrática mantida.